Tribunal: TJSP
Processo: 1009578-58.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RECURSO – NÃO CONHECIMENTO – Recurso da Fazenda que não se mostra protelatório e impugna especificamente pontos da sentença.
NULIDADE DA SENTENÇA – Não ocorrência – Sentença fundamentada, que abordou os pontos levantados pelas partes, não carecendo de motivação.
AGRAVO RETIDO – DECADÊNCIA – ICMS que se submete ao lançamento por homologação, computando-se o prazo decadencial quinquenal na

Ementa:
RECURSO – NÃO CONHECIMENTO – Recurso da Fazenda que não se mostra protelatório e impugna especificamente pontos da sentença.
NULIDADE DA SENTENÇA – Não ocorrência – Sentença fundamentada, que abordou os pontos levantados pelas partes, não carecendo de motivação.
AGRAVO RETIDO – DECADÊNCIA – ICMS que se submete ao lançamento por homologação, computando-se o prazo decadencial quinquenal na forma do art. 150, §4o, do CTN – Precedentes do STJ - Ocorrência de decadência parcial.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AIIM – Divergências não justificadas entre os valores apontados em GIAs e aqueles constantes de arquivos magnéticos, na forma da Portaria CAT 32/96 – Documentação não apresentada à perita, a fim de verificar a regularidade do creditamento – Embargante que não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações - Manutenção do creditamento.
MULTA PUNITIVA – Caráter não confiscatório – Multa equivalente a 100% do valor do crédito – Valor condizente com a infração – Reforma da sentença, que a havia reduzido para o patamar de 20%
JUROS DE MORA – Incidência – Ausência de comprovação da regularidade na utilização do crédito de ICMS – Apuração de diferenças – Fato gerador datado de 2001.
Preliminares rejeitadas, agravo retido do Estado e apelação da embargante não providos, parcialmente provida a apelação do Estado.